Tribunal: STF
Processo: Rp 1534
Classe: Rp
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-26
Data de publicação: 1988-10-26

Ementa:
Representação. Se se argüiu a inconstitucionalidade, em tese, de lei ou ato normativo, federal ou estadual, em face de dispositivo da Constituição revogada, anteriormente a 5.10.1988, julga-se prejudicada a representação, em virtude do advento da nova Constituição Federal. orientação do STF.